Tribunal: TJDFT
Processo: 0716138-36.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação interposta pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no artigo 19, do Decreto-Lei 3.688/41, porte de arma branca, à pena definitiva de 3 (três) meses de prisão simples, em regime inicial semiaberto.
3. Cumpre destacar que, conforme posicionamento do STJ, o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97 ou, posteriormente, pela Lei 10.826/2003 - que tipificou o crime de porte ilegal de arma de fogo - mas tão somente derrogado, na medida em que ainda vigora em relação à arma branca (STJ-HC 255.192/MG e RHC 66.979/MG). Ademais, o elemento normativo do tipo, a saber, "sem licença da autoridade", não se aplica às armas brancas, prescindindo de regulamentação relativa às condições de seu uso, para eventual consumação da aludida contravenção penal.
4. Consigne-se, também, que, não obstante o reconhecimento pelo STF da repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria.
5. A autoria e materialidade da contravenção penal restaram cabalmente demonstradas, em especial pelo Termo Circunstanciado no 190.569/2022 – 11o BPM, bem como pela arma apreendida (ID 51180759 pg. 6), assim como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
6. Sobressai dos autos que o apelante, "foi visto pelas atendentes do Subway, pelas câmeras de segurança do estabelecimento, aproximando-se de porte de uma faca, e imediatamente correram para os fundos da loja e acionaram a Polícia Militar, que, ao perceber a chegada dos policiais, Daniel jogou a faca na lixeira, visivelmente alterado. Após a abordagem, os policiais realizaram busca pessoal, mas nada foi localizado na posse do Apelante. Contudo, durante varredura no local, encontraram uma faca, medindo aproximadamente 30 cm, na lixeira do estabelecimento, tal qual apontado pelas atendentes que acionaram os policiais, sendo a arma apreendida ”
7. Os fatos narrados na denúncia foram devidamente ratificados pela oitiva das testemunhas em Juízo, em especial, Hieger da Silva Freitas (ID: 51180861); Danielle Pereira de Souza (ID: 51180891) e Lucas Queiroz Madureira (ID: 51180892), todos policiais militares que participaram da ocorrência, bem como testemunharam que, na ocasião, compareceram ao local, acionados pelas atendentes do Subway acerca de uma ocorrência de roubo, bem como que encontraram a faca apreendida na lixeira. Como apontado pelas atendentes, as mesmas presenciaram o momento em que o apelante jogou a arma no local ao perceber a aproximação da viatura policial, o que foi registrado pelas câmeras de segurança. Portanto, inafastável a subsunção dos fatos descritos ao tipo legal do art. 19 do DL 3.688/41, subsistindo a condenação, nos exatos termos da sentença.
8. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.